Tribunal: STF
Processo: Rcl 52066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 130/DF - INOBSERVÂNCIA - JUÍZO INICIAL - LIMINAR - DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada por NN&A Produções Jornalísticas Ltda., em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento nº 2301261-92.2020.8.26.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF nº 130/DF.



2.     Narra a reclamante que, em plantão judiciário, por meio de decisão monocrática, o Desembargador Carlos Dias Motta, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal e determinou a retirada do ar das “três primeiras publicações, copiadas a fls. 97/126 da origem”, ao fundamento de que “[a]s próprias manchetes já são tendenciosas, ofensivas e induzem o leitor a erro. O teor das matérias contém equívocos graves e são claramente ofensivos à honra dos agravantes”.



3.     Ressalta que a determinação de remoção de legítimo conteúdo jornalístico, sem que lhe fosse possibilitado o prévio contraditório, configura inadmissível ato de censura. Afirma cabível a presente reclamação, uma vez ausente trânsito em julgado da decisão impugnada.



4.     Menciona julgados do Supremo, em reclamação, nos quais prevaleceu o direito à liberdade de imprensa, entendimento que foi revelado também no julgamento do processo objetivo tido como paradigma, cuja autoridade pretende seja preservada.



5.     Requer a concessão de liminar, para suspender a eficácia integral do ato impugnado. No mérito, busca a procedência do pedido, por meio da cassação do acórdão reclamado, afastando a censura e o óbice ao exercício da liberdade de imprensa.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



8.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



9.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130/DF. Na ocasião, o Supremo julgou procedente o pedido, para declarar não recepcionada pela Constituição Federal todo o conjunto de preceitos da Lei nº 5.250/1967, conhecida como Lei de Imprensa. Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



10.     No referido julgamento, reiterou-se a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim, a imposição, ao Poder Judiciário, do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo”.



11.     No processo em análise, por meio de decisão monocrática do relator, foi deferida, parcialmente, a antecipação da tutela recursal e determinada ao ora reclamante, sob pena de multa diária, a retirada do ar de matérias jornalísticas.



12.     Neste âmbito perfunctório de apreciação da conjuntura fático-probatória, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à vedação, à censura e à proteção do direito-dever de informar.



13.     Com efeito, destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido de vislumbrar a existência dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar quando em jogo retirada de matérias jornalísticas do acesso público.



14.     A esse respeito, cabe mencionar excerto da decisão proferida pela ministra Cármen Lúcia quando do deferimento da medida liminar na reclamação nº 35.039, a qual teve o mérito julgado procedente e confirmado pela Segunda Turma:



    “Neste exame preliminar e precário, próprio desta fase processual, parece configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    Ao determinar a retirada de notícia do sítio da Folha de S. Paulo, a decisão apontada como reclamada prejudica o direito à informação, restringindo a divulgação de notícias e o resguardo do que antes noticiado e que, no caso dos autos, sequer vem sendo veiculado, mas tão somente resguardado em registros da empresa de notícias, comprovando-se risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não se submeter a censura a imprensa.



    O risco de haver dano a princípio constitucional fundamental parece comprovado a ponto de autorizar o deferimento da medida liminar.”



    (Rcl. 35.039-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, publicada no DJe em 24.10.2019)



15.     Anoto ainda, nesse mesmo sentido e circunstância de apreciação do feito, as seguintes decisões: Rcl. 51.153-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, (21.12.2021); Rcl. 50.255-MC, Rel. Min. Edson Fachin, (9.11.2021); Rcl. 39.089-MC, Rel. Dias Toffoli, (11.3.2020); Rcl. 41.850-MC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, (26.6.2020); Rcl. 22.328-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, (20.11.2015)



16.     Deste modo, reconheço, neste âmbito de juízo inicial, a ocorrência de aparente violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130, bem como a presença de possíveis danos decorrentes dos efeitos do ato reclamado no âmbito do direito fundamental da liberdade de imprensa e do direito-dever de informar.



17.     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, no agravo de instrumento nº 2301261-92.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados. 



18.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



19.     Requisitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, I, CPC).



20.     Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo). 



Publique-se.



Brasília, 02 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator